Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado deferiu primeiramente ao apenado a progressão de regime e, posteriormente, benefícios externos, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta nenhuma falta grave pendente de apuração e não pode ser prejudicado pelo atraso na realização das sugestões trazidas no exame criminológico, há mais de quatro anos, tudo somado ao fato de que o Juízo possui condições de fiscalizar o acompanhamento psicológico e as demais condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado o trabalho externo e determinou a remessa dos autos à Seção Psicossocial para estudo de saídas temporárias.